Tribunal: TJSP
Processo: 2153493-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que penhorou valores em contas da executada.

Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do E. STJ.

Liberação do valor bloqueado salvo a quantia necessária à satisfação de honorários advocatícios, verba também de caráter alimentar.

Agravo parcialmente provido

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que penhorou valores em contas da executada.

Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do E. STJ.

Liberação do valor bloqueado salvo a quantia necessária à satisfação de honorários advocatícios, verba também de caráter alimentar.

Agravo parcialmente provido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153493-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARIA
APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados OFICINA DO
ESTUDANTE CURSOS PREPARATÓRIOS E AULAS LTDA EPP e OFICINA
COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E OUTROS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153493-65.2020.8.26.0000 -Voto no 24029
2
Agravo de Instrumento no 2153493-65.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Aparecida da Silva
Agravadas: Oficina do Estudante Cursos Preparatórios e Aulas Ltda. EPP e outra
Comarca de Campinas SP
Juiz: Dr. Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Voto no 24029
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que
penhorou valores em contas da executada.
Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta
corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme
precedentes do E. STJ.
Liberação do valor bloqueado salvo a quantia necessária à
satisfação de honorários advocatícios, verba também de caráter
alimentar.
Agravo parcialmente provido com observação.
Versam estes autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução
movida por OFICINA DO ESTUDANTE CURSOS PREPARATÓRIOS E
AULAS LTDA. EPP e outra, em relação a MARIA APARECIDA DA
SILVA, que determinou a penhora de valores em contas da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153493-65.2020.8.26.0000 -Voto no 24029
3
Inconformados, os executados requereram a concessão
de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o afastamento da decisão
agravada.
O agravo é tempestivo.
Concedi a assistência judiciária à agravante.
Contraminuta à f. 387/393.
É o relatório.
A agravante alega que presta serviços de enfermagem
nos domicílio de pacientes, não tendo obtido registro, em sua CTPS, do
contrato de trabalho pela empresa que a contratou para tanto.
Afirma que o valor bloqueado de R$ 3.456,00 corresponde
ao salários que recebeu em razão dessas atividades.
Observa-se que foram bloqueados valores de R$ 3.464,23
e de R$ 35,86 em contas diversas.
O art. 833, IV, do CPC/2015 predica que são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o”.
Vinha decidindo que, não usado integralmente os
rendimentos no mês em que depositados, podia o excedente ser
bloqueado no mês seguinte.
Isso por perder a quantia não usada a destinação
alimentar que tem os proventos.
Menciono, a propósito, lição de Fredie Didier Jr., Leonardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153493-65.2020.8.26.0000 -Voto no 24029
4
Carneiro da Cunha, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:
“A impenhorabilidade dos rendimentos de natureza alimentar é
precária: remanesce apenas durante o período de remuneração do
executado. Se a renda for mensal, a impenhorabilidade dura um mês:
vencido o mês e recebido novo salário, a “sobra” do mês anterior
perde a natureza alimentar, transformando-se em investimento. Como
já afirmara LEONARDO GRECO, é preciso sujeitar essa regra “a um
limite temporal, sem o qual ela constituirá instrumento abusivo de um
iníquo privilégio em favor do devedor, para considerar que a
impenhorabilidade de toda a remuneração, somente perdura no mês da
percepção. (...) a parte da remuneração que não for utilizada em cada
mês, por exceder as necessidades de sustento suas e de sua família,
será penhorável, como qualquer outro bem de seu patrimônio”. Assim,
perde a natureza de verba alimentar e, conseguintemente, o atributo da
impenhorabilidade. Se assim não fosse, tudo o que estivesse
depositado em uma conta-corrente de uma pessoa física apenas
assalariada jamais poderia ser penhorado, mesmo que de grande
monta, correspondente ao acúmulo dos rendimentos auferidos ao
longo dos anos. Corretamente, CELSO NEVES: “Depois de
percebidas, passam a integrar o patrimônio ativo de quem recebe e se
aí forem encontradas como dinheiro ou convertidas em outros bens,
são penhoráveis”. (In: Curso de Direito Processual Civil.
Volume 5. 6a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2014, p.
561).
Menciono, também nesse sentido, precedentes do E. STJ:
AGRAVO
INTERNO

NO

RECURSO

ESPECIAL.
CUMPRIMENTO

DE

SENTENÇA.
REMUNERAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS.
POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ
pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o
inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto
constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta
natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou
vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014,
DJe de 29/08/2014). 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema
trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas
instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de recurso
especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes. 3.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153493-65.2020.8.26.0000 -Voto no 24029
5
1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.
PENHORA. SALÁRIO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. 1.
Não viola os arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973 o acórdão que
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. 2. Esta Corte
Superior firmou o entendimento de que a impenhorabilidade
salarial não é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial, esta
poderá ser penhorada em razão da perda da natureza alimentar. 3.
Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1492174/PR, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/06/2016, DJe 02/08/2016).
Não se pode olvidar que o art. 833, X, do CPC/2015
predica que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de 40 salários mínimos, é impenhorável.
A jurisprudência mais recente do E. STJ tem afirmado a
impenhorabilidade da quantia depositada até 40 salários mínimos com
vistas à proteção e garantia da subsistência individual e familiar diante
de adversidades financeiras diversas.
Esse depósito pode estar mantido na conta poupança,
como também em aplicações de outra natureza e até mesmo na conta
corrente.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS
FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE.
CONTA-POUPANÇA
VINCULADA À CONTA-CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2
e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente. 3. Agravo
interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153493-65.2020.8.26.0000 -Voto no 24029
6
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018).
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CABIMENTO.
EXCEPCIONALIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DECADÊNCIA. ATO JUDICIAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO
INTERESSADO. VALOR EM CONTA CORRENTE. LIMITE. 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA. DIGNIDADE. SUSTENTO.
IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se é cabível o
mandado de segurança contra ato judicial, se é lícita a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e se
é possível a penhora de numerário existente em conta corrente,
inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e relacionado ao
recebimento de proventos de aposentadoria. 2. A impugnação de ato
judicial, pela via do mandado de segurança, somente é admissível se o
impetrante comprovar sua teratologia ou flagrante ilegalidade, ou,
ainda, a ocorrência de abuso de poder pela autoridade que proferiu a
decisão. 3. Na espécie, a impetrante, que é sócia da empresa devedora,
tem 82 (oitenta e dois) anos de idade, seu sustento é assegurado por
proventos de aposentadoria e teve penhoradas as quantias depositadas
em sua conta-corrente em virtude de desconsideração da
personalidade jurídica da executada. Assim, a penhora representa
aparente contrariedade à expressa previsão do art. 649, X, do CPC/73,
que versa sobre a dignidade da subsistência do executado. Essas
circunstâncias justificam, na hipótese concreta, o abrandamento da
regra restritiva ao cabimento do mandado de segurança 4. Exceto se
comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os
valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o
recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada
pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é
impenhorável. 5. Referidos valores podem estar depositados em
cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou
até em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica
da impenhorabilidade. 6. Recurso ordinário parcialmente provido.
Ordem concedida em parte. (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe
08/02/2017).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153493-65.2020.8.26.0000 -Voto no 24029
7
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção
pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra
da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido -
e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente
à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse
período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar
de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em
cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos
de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para
alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida
em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp
1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014)
Passei, então, a seguir a jurisprudência atual daquele C.
Tribunal.
Assim, independentemente da natureza dos valores
bloqueados, sendo tais quantias inferiores a 40 salários mínimos, devem
ser liberadas.
As exequentes cobram, também, honorários advocatícios
que, em outubro de 2019, era de R$ 493,98.
De início, não se olvida a polêmica a respeito da
legitimidade da parte para postular, em nome próprio, a fixação ou
majoração de honorários devidos a seu advogado, em razão do disposto
no art. 23 da Lei no 8906/94, prevendo o direito autônomo do advogado
para executar os honorários sucumbenciais.
O art. 85, § 14o, do CPC/2015 tem previsão semelhante.
O E. STJ, já firmou o entendimento de que há legitimação
concorrente da parte e do advogado para postular a fixação e cobrança
dos honorários oriundos da sucumbência.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153493-65.2020.8.26.0000 -Voto no 24029
8
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO
RECURSAL
DE
MAJORAÇÃO.
LEGITIMIDADE
CONCORRENTE.
RECURSO
EM
NOME
DA
PARTE.
POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI
8.906/1994. 1. A controvérsia devolvida no Recurso Especial cinge-se
à legitimidade da parte que titulariza o direito material discutido na
ação para postular, em recurso de Apelação, a majoração dos
honorários sucumbenciais fixados na sentença. 2. O Tribunal de
origem entendeu que o art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que os
honorários pertencem ao advogado, não à parte, razão pela qual
faltaria a esta interesse em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso
postular em nome próprio direito alheio (art. 6o do CPC/1973). 3. A
jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os
honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado,
não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante
a ratio essendi do art. 23 da Lei no 8.906/94 (REsp 828.300/SC, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008). Nesse
sentido: AgRg no REsp 1.644.878/SC, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017;
REsp 1.596.062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
Convocada TRF 3a REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016,
DJe 14/6/2016; AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 29/9/2015;
AgRg no REsp 1.378.162/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014. 4.
Recurso Especial provido. (REsp 1689307/SP, Rel. Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
28/11/2017, DJe 19/12/2017).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE,
NO QUAL SE DISCUTE A BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS
DO
ADVOGADO.
LEGITIMIDADE
CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA PARTE QUE
LITIGA SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DESERÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. A Corte Especial do
STJ, na sessão do dia 26/02/2015, julgando o AgRg no EAREsp
86.915/SP (DJe de 04/03/2015), de relatoria do Ministro RAUL
ARAÚJO, revisou entendimento anterior, quanto à necessidade de
renovação do pedido de assistência judiciária, firmando o
entendimento de que, tendo sido anteriormente deferido o pedido de
assistência judiciária, o benefício prevalecerá, em todas as instâncias e
para todos os atos do processo, inclusive no âmbito do STJ, e somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153493-65.2020.8.26.0000 -Voto no 24029
9
perderá a eficácia no caso de expressa revogação, não podendo,
portanto, ser considerado deserto o recurso por ausência de reiteração
ou renovação do pedido de concessão da assistência judiciária. II. Do
mesmo modo, não se desconhece que "os honorários, contratuais e de
sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, que não
pode ser confundido com o direito da parte, tal como dispõe a Lei n.
8.906/94" (STJ, AgRg no REsp 1.221.726/MA, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2013).
Todavia, "a despeito de a verba relativa à sucumbência constituir
direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade
concorrente para discuti-la, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei no
8.906/94" (STJ, REsp 828.300/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/04/2008). III. Assim, se a parte
possui legitimidade concorrente para recorrer da decisão que fixa os
honorários sucumbenciais - ainda que a referida verba constitua
direito autônomo do advogado -, não há falar em deserção, se ela
litiga sob o pálio da gratuidade da justiça. Nesse sentido: STJ, AgRg
no
REsp
1.466.005/SP,
Rel.
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, DJe de 29/09/2015; AgRg no REsp
1.378.162/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2014; REsp 821.247/PR, Rel.
Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de
19/11/2007. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AgRg no
AREsp 603.943/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
MEDIDA
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MITIGAÇÃO
DO ÓBICE DA SÚMULA No 7. VALOR IRRISÓRIO. EQUIDADE.
MAJORAÇÃO.
DESERÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que a majoração do valor arbitrado a título de
honorários advocatícios enseja o revolvimento de matéria fático-
probatória, além das peculiaridades do caso concreto, salvo quando o
valor se revelar irrisório ou exorbitante, por se distanciar dos critérios
legais, passando a questão a ser de direito. É o caso. 2. A parte possui
legitimidade concorrente para recorrer da decisão que fixa os
honorários sucumbenciais, a despeito de referida verba constituir
direito autônomo do advogado, inocorrendo deserção se ela litiga sob
o pálio da gratuidade da justiça. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1466005/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 29/09/2015).
O art. 85, § 14, do CPC/2015, que predica que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153493-65.2020.8.26.0000 -Voto no 24029
10
honorários são direito do advogado, prevê que eles “têm natureza
alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação
do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência
parcial.”
Nesse aspecto, cumpre observar que o E. STJ, na
vigência do antigo CPC de 1.973, já vinha adotando tal entendimento,
conforme precedentes que abaixo menciono:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
VERBAS SALARIAIS. PENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES. 1. Nas
razões do agravo regimental, traz a agravante a tese de que recebe
proventos de aposentadoria. Inovação recursal vedada em razão da
preclusão consumativa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior
consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da
impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras
verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo §
2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de
prestações alimentícias. 3. Os honorários advocatícios, contratuais ou
sucumbenciais, têm natureza alimentícia. Precedentes 4. Agravo
regimental não provido. (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
03/03/2015, DJe 13/03/2015).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE
FÁTICA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O caráter absoluto
da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, proventos e demais
verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo art.
649, § 2o, do CPC quando se tratar de penhora para pagamento de
prestações alimentícias. 2. Os honorários advocatícios possuem
natureza alimentar, motivo pelo qual é possível a penhora de verbas
remuneratórias para seu pagamento. Precedente. 3. O dissídio
jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 311.093/SP,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153493-65.2020.8.26.0000 -Voto no 24029
11
julgado em 05/02/2015, DJe 19/02/2015).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTAR.
PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. O caráter absoluto da
impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras
verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo §
2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de
prestações alimentícias. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou
sucumbenciais, têm natureza alimentícia. 3. Assim, é possível a
penhora de verbas remuneratórias para pagamento de honorários
advocatícios. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado
mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações
fáticas idênticas. 5. Negado provimento ao recurso especial. (REsp
1365469/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013).
Assim, é possível a penhora de parte dos valores
bloqueados para pagamento dos honorários, R$ 493,98, não se
vislumbrando, nesse aspecto, risco à subsistência da executada.
Assim, deve ser liberado do bloqueio o valor que exceder
a quantia dos honorários advocatícios.
Dou, pois, parcial provimento ao agravo com observação.
Morais Pucci
Relator